Tribunal: TJES
Processo: 0019331-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019331-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALLEXANDRE NUNES BOMFIM

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO FÍSICA DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. AGRESSÃO SUBTAMENTE PRATICADA POR OUTRA CRIANÇA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de município, em razão de fratura sofrida por aluno de escola pública, causada por empurrão repentino de outro estudante durante o intervalo escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ente municipal deve ser responsabilizado civilmente por lesão física sofrida por aluno dentro de escola pública, decorrente de agressão súbita praticada por terceiro (outro estudante), à luz do dever específico de guarda e vigilância escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a presença de dano, conduta estatal (ação ou omissão) e nexo de causalidade entre esta e o resultado lesivo.

4. Em hipóteses de conduta omissiva, a responsabilização somente ocorre quando demonstrada omissão específica em dever legal de agir; caso contrário, aplica-se a responsabilidade subjetiva.

5. Em ambiente escolar, o Estado detém dever específico de vigilância e preservação da integridade física dos alunos, mas tal dever não implica responsabilidade automática por eventos repentinos e imprevisíveis ocorridos entre crianças.

6. O empurrão que gerou a fratura configura fato de terceiro súbito e imprevisível, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

7. Ausente prova de que eventual omissão de supervisão tenha sido a causa direta do dano ou de que a agressão fosse previsível.

8. Os prepostos da escola comunicaram imediatamente o responsável pelo aluno, evidenciando diligência no atendimento após o fato.

9. Não demonstrado o nexo causal entre conduta estatal e a lesão, inviável o reconhecimento de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por danos ocorridos em ambiente escolar somente se configura quando demonstrada omissão específica no dever de guarda e vigilância.

2. A agressão súbita e imprevisível praticada por outro aluno caracteriza fortuito externo e rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade estatal.

3. A diligência dos agentes escolares no atendimento imediato ao aluno afasta alegação de omissão no socorro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0037551-26.2012.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022; TJ-SC, Recurso Cível nº 0306363-80.2017.8.24.0036, Rel. Alexandre Morais da Rosa, j. 06.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019331-97.2019.8.08.0035

APELANTE: C.A.N.B.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 15627686, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por C.A.N.B., representado por sua genitora Bruna Nunes Miranda, em face do Município de Vila Velha.

No recurso de Id 15627687, o Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese, a responsabilidade do Município por omissão específica no dever de guarda e vigilância do aluno em ambiente escolar.

Extrai-se dos autos que o menor, durante intervalo escolar, foi empurrado por outra criança e, como resultado da queda, sofreu fratura supracondiliana do úmero esquerdo.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do ente municipal por lesão física sofrida pelo aluno no interior da escola pública, causada por agressão perpetrada por outro estudante.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado (sentido amplo), via de regra, é objetiva, conforme preceitua o §6º do art. 37 da Constituição Federal: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Para que se configure a responsabilidade do Estado, no entanto, exige-se a presença de dano, conduta (ação ou omissão) e o nexo causal. Em casos de conduta omissiva, há duas distinções: (
i
) omissão genérica, que ocorre nos casos em que o serviço não funciona ou funciona mal, mas o dano não decorre diretamente desta falha. Neste caso, aplica-se a responsabilidade subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa; (
ii
) omissão específica, quando o Estado se omite de um dever legal específico de agir, o que atrai a responsabilidade objetiva.

No caso de alunos sob guarda da escola, o Estado assume o dever específico de vigilância e incolumidade física. Não obstante, mesmo em tese de responsabilidade civil objetiva, o ente público pode ter sua responsabilidade afastada quando comprovada a ausência de nexo de causalidade, por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou fato de terceiro.

In casu
, é incontroverso que o menor sofreu a fratura após ser empurrado por outro infante no ambiente escolar, durante período de intervalo, o que caracteriza o dano.

No entanto, tal fato configura fato de terceiro que, sendo súbito e imprevisível, é apto a romper o nexo de causalidade entre a conduta omissiva, caso esta ocorresse, e o dano, enquadrando-se como fortuito externo.

O dever de vigilância estatal, embora específico, não implica a responsabilização automática do ente público por todo e qualquer evento danoso, mormente aqueles que ocorrem de forma repentina e imprevisível em ambiente de convívio infantil.

Neste sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é clara em afastar a responsabilidade estatal em eventos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. 2. Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa. Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria a responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva).
3. No caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, já que o Estado tem obrigação de empregar a mais diligente vigilância. No entanto, a imputação da responsabilidade ao Estado somente se justifica quando configurada uma conduta dolosa que tenha contribuído diretamente para o resultado danoso, ou uma omissão absoluta do poder público, devendo ser feita uma análise minuciosa do caso concreto para averiguar se o Estado devia e podia agir para evitar o dano. 4. No caso dos autos, embora seja incontroverso que efetivamente ocorreu uma briga entre duas alunas, na qual a autora foi agredida e sofreu um corte na cabeça, entendo que o Estado não pode ser penalizado na forma pretendida pela apelante, não restando dúvidas de que a hipótese se enquadra no conceito de fortuito externo.
A escola não poderia prever que as alunas se agrediriam, mutuamente. Trata-se de situação que destoa, e muito, da normalidade, não havendo registros ou evidências, seja nos documentos acostados aos autos ou na oitiva das testemunhas arroladas, de que seja comum a briga entre alunos no refeitório da escola. Ao contrário, as provas foram uníssonas no sentido de que o Coordenador da escola sempre estava presente no local, durante o período da merenda, auxiliando na organização da fila. 5. Desta forma, e sem adentrar nas questões comportamentais da apelante, entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0037551-26.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 03/11/2022)
Sem grifos no original

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR. AGRESSÕES RECÍPROCAS ENTRE O AUTOR E O PRIMEIRO RÉU DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REPARAR OS DANOS DIRECIONADA AO SUPOSTO AGRESSOR E AO ESTADO DE SANTA CATARINA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. BRIGA OCORRIDA NO INTERVALO E DE FORMA REPENTINA. INEXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO CONFLITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. PREPOSTOS DA ESCOLA QUE PRESTARAM IMEDIATO SOCORRO, ACIONARAM OS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS E BUSCARAM AJUDA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
PRETENSÃO DIRECIONADA AO SUPOSTO AGRESSOR. DEPOIMENTOS DE DUAS TESTEMUNHAS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR COMEÇOU A BRIGA E QUE O RÉU APENAS SE DEFENDEU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO CARÁTER ILÍCITO DAS LESÕES. CONTEXTO DE TUMULTO E LESÕES RECÍPROCAS QUE NÃO PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03063638020178240036, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis)
Sem grifos no original

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que os agentes responsáveis pelos alunos comunicaram imediatamente a genitora do menor acerca do ocorrido. Assim, resta afastada a alegação de omissão do socorro, uma vez que os prepostos da escola agiram com a diligência esperada após o infortúnio.

O Apelante, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar que a alegada omissão na supervisão foi a causa determinante da lesão ou que a agressão não foi súbita e imprevisível.

Com efeito, o evento lesivo originou-se de uma interação repentina entre crianças, que, embora lamentável, não pode ser imputada à negligência do serviço público se a escola agiu diligentemente após o ocorrido e se a previsibilidade era baixa.

Destarte, não há que se falar em dever de indenização por parte do Município, porquanto ausentes os requisitos de responsabilidade civil do ente, devendo-se manter incólume a Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, com fulcro no §3º do art. 98 do CPC.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:

Eminentes pares, diante da técnica de julgamento ampliado, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, e após examinar com a devida atenção os autos e os judiciosos votos que me antecederam, passo a exarar a minha manifestação.

Destaco que o preclaro relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, com base na excludente de responsabilidade por fato de terceiro, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que havia julgado improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CARLOS ALLEXANDRE NUNES BOMFIM
.

Em síntese, o ilustre relator entendeu que, embora a responsabilidade do Estado seja, em regra, objetiva, o caso concreto configura uma hipótese de excludente de nexo causal por
fato de terceiro
. Sustentou que o dano, uma fratura no cotovelo do autor, decorreu de um empurrão por outro aluno, evento súbito e imprevisível, o que romperia o liame entre a conduta do Município e o prejuízo sofrido. Fundamentou, ainda, que a escola adotou as providências cabíveis ao comunicar imediatamente a genitora do menor.

Em sentido oposto, a preclara Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira inaugurou a divergência, ao entender que a responsabilidade do Município é
objetiva
e decorre de uma
omissão específica
no dever de guarda e vigilância do aluno. Para a eminente Desembargadora, ao receber a criança, de 03 anos de idade, a instituição de ensino assume o compromisso de zelar por sua integridade física. Nessa perspectiva, considerou que a ocorrência de uma agressão entre alunos de tenra idade no ambiente escolar caracteriza uma falha nesse dever de cuidado, não podendo ser considerada mero fato de terceiro, mas sim um evento inserido no risco da atividade educacional. Desse modo, apoiada na teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, decidiu por dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ao pagamento de indenização por danos morais.

A linha intelectiva adotada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, com a qual, desde já, aquiesço, partiu do entendimento de que, no momento do acidente, o autor, de apenas três anos de idade, estava sob a custódia do poder público, que tem a obrigação de garantir sua segurança.

Conforme bem destacado em seu voto,
“diferentemente de conflitos deliberados entre jovens, a interação entre crianças de tenra idade do ensino infantil em ambiente de recreação exige vigilância direta, constante e ininterrupta dos agentes públicos responsáveis, especialmente quando se trata da utilização de equipamentos recreativos como o escorregador, que, por sua natureza, elevam o risco de quedas e lesões graves. A falha administrativa reside justamente na ausência de monitoramento eficaz capaz de prevenir que o movimento natural ou violento de um colega de sala resultasse em queda com consequências traumáticas. A vigilância deve ser proporcional à incapacidade do custodiado, tornando-se absoluta em relação a infantes que não possuem discernimento para autoproteção”.

Em decorrência disso, concluiu que a falha na vigilância que permitiu a agressão constitui a
omissão específica
que gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Além disso, considerou que o dano moral é evidente, diante da fratura grave, da necessidade de procedimento cirúrgico e da cicatriz permanente que resultou em
bullying
.

Diante dessa conclusão, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro relator,
manifesto minha integral concordância com o voto da ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, o qual acompanho em todos os seus termos.

É como voto.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo menor
Carlos Allexandre Nunes Bmfim
, devidamente representado por sua genitora Bruna Nunes Miranda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da
a
ção ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente no recebimento de compensação por dano moral.

Extrai-se dos autos que a presente ação indenizatória foi ajuizada por Carlos Allexandre Nunes Bomfim, representado por sua genitora, em virtude de acidente ocorrido no dia 15/10/2018, no interior da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Deputado Paulo Sérgio Borges. Na ocasião, o autor, que possuía apenas 03 (três) anos de idade, foi empurrado por outro aluno enquanto brincava no escorregador da escola, o que resultou em uma queda e grave fratura supracondiliana do úmero esquerdo. Em razão da gravidade da lesão, a criança foi submetida a um procedimento cirúrgico invasivo para a fixação da fratura com fios de Kirschner, permanecendo com uma cicatriz permanente no cotovelo. A peça exordial sustenta a responsabilidade objetiva do Município de Vila Velha por omissão no dever de guarda e vigilância, pleiteando compensação por danos morais

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o empurrão desferido por outra criança constituiria “fato de terceiro”, o qual atuaria como excludente de responsabilidade civil ao romper o nexo de causalidade entre a conduta da administração escolar e o evento danoso. Além disso, concluiu que a escola agiu diligentemente ao comunicar imediatamente a genitora do menor após o ocorrido.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de apelação, o eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo
desprovimento do apelo
, mantendo incólume a sentença por considerar que a agressão entre os alunos foi um evento súbito e imprevisível, caracterizando fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade estatal, mesmo sob a ótica do dever de vigilância específica.

Na sequência,
pedi vista dos autos
para uma análise mais pormenorizada da matéria, ante a necessidade de reavaliar se, em se tratando de crianças de tenra idade (aproximadamente 03 anos), a atuação de outra criança pode realmente ser considerada um fato imprevisível capaz de romper o nexo causal, ou se o dever de vigilância dos cuidadores deveria ter sido redobrado para evitar justamente tais conflitos inerentes a essa fase do desenvolvimento infantil.

Sob a lente da Constituição Federal e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a responsabilidade civil do município, no caso em exame, é
indiscutivelmente objetiva
. Amparada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88
1
), tal modalidade prescinde da perquirição de culpa ou dolo, exigindo apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Para a correta subsunção do fato ao direito, é imperativo destacar que o Poder Público, ao receber o estudante em sua rede de ensino, investe-se no dever de custódia e assume o
compromisso inafastável
de zelar por sua incolumidade física e mental. Esse dever de guarda e vigilância obriga a Administração a empregar todos os meios necessários para prevenir ofensas aos seus alunos, sob pena de responder objetivamente pelos danos suportados por aqueles que se achavam sob sua direta proteção.

Nesse cenário, torna-se inócua a tentativa de afastar a responsabilidade estatal sob o argumento de que o município não seria “garante universal”. Tratando-se de alunos sob custódia oficial,
especialmente do ensino infantil
, o Estado assume a posição de
garante específico
. Como ensina a doutrina abalizada de Rui Stoco:

Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar.

(...) Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6º da Constituição Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independente da verificação de culpa específica de qualquer servidor.

Esse dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves, eventos culturais, sob a guarda de prepostos. (Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência”, Editora RT. 7ª ed., São Paulo. Pág. 1.107).

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar que
“
os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos”
(REsp n. 1.539.635/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021, STJ) e que
“Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento”
(AgInt no AREsp n. 891.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017, STJ), bem como que
“o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física”
(REsp n. 819.789/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 25/5/2006, STJ).

Os estabelecimentos de ensino públicos têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos da teoria do risco administrativo, se demonstre o rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou por caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, os fatos que amparam a pretensão autoral revelam-se
incontroversos
, uma vez que tanto a narrativa inicial quanto a peça de defesa e o voto do eminente Relator convergem quanto à dinâmica do evento lesivo. Em apertada síntese, extrai-se que o autor apelante, então com apenas 03 (três) anos de idade, encontrava-se sob a custódia de unidade de ensino infantil quando, ao brincar em um escorregador durante o intervalo, foi empurrado por um colega, sofrendo queda que resultou em grave fratura supracondiliana no cotovelo esquerdo e na consequente necessidade de intervenção cirúrgica de urgência para fixação da lesão com fios de Kirschner.

Não desconheço que podem existir desavenças entre alunos, nas dependências da escola, que possam obstar o reconhecimento da responsabilidade civil do Poder Público, como, por exemplo, a briga ocorre de forma súbita e inesperada, sem nenhuma previsibilidade para os servidores da unidade de ensino por inexistir nenhum histórico de contenda entre os estudantes, circunstância que teria o condão de descaracterizar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade imputável aos agentes da instituição escolar, considerando que não haveria a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso (RE nº 109615 e RE nº 841526, STF), sendo este, inclusive, o fundamento invocado pelo julgador monocrático na sentença objurgada e replicado pelo eminente Relator em seu judicioso voto.

Entretanto, esta não é a situação que se extrai do caderno processual, sendo inviável acolher a alegação de inexistência de falha no dever de vigilância do ente municipal apelado, na medida em que o evento lesivo não se amolda às hipóteses de brigas súbitas ou agressões imprevisíveis entre crianças e adolescentes dos ensinos fundamental e médio, frequentemente utilizadas pela jurisprudência para justificar o rompimento do nexo causal por fato de terceiro. No caso, o apelante possuía apenas 03 (três) anos de idade à época dos fatos, estágio de desenvolvimento físico e mental em que interações físicas bruscas, incluindo esbarrões e empurrões, constituem comportamento habitual, plenamente previsível e intrínseco à dinâmica de convivência infantil.

Diferentemente de conflitos deliberados entre jovens, a interação entre crianças de tenra idade do ensino infantil em ambiente de recreação exige vigilância direta, constante e ininterrupta dos agentes públicos responsáveis, especialmente quando se trata da utilização de equipamentos recreativos como o escorregador, que, por sua natureza, elevam o risco de quedas e lesões graves. A falha administrativa reside justamente na ausência de monitoramento eficaz capaz de prevenir que o movimento natural ou violento de um colega de sala resultasse em queda com consequências traumáticas. A vigilância deve ser proporcional à incapacidade do custodiado, tornando-se absoluta em relação a infantes que não possuem discernimento para autoproteção.

Neste cenário, o ato de outra criança também de tenra idade não preenche os requisitos de externalidade e imprevisibilidade necessários para a configuração do fato de terceiro apto a romper o liame de causalidade. Trata-se, em verdade, de
fortuito interno
, risco inerente à atividade de guarda e educação de menores que o Município assume ao acolhê-los em sua rede de ensino. O dever de garantir a incolumidade física do aluno é dever jurídico específico do Estado, cuja inobservância atrai a responsabilidade objetiva sob a teoria do risco administrativo.

Ademais, a falha no dever de cuidado da escola resultou em uma lesão de gravidade incontestável – fratura supracondiliana do úmero com necessidade de fixação cirúrgica por fios de Kirschner –, comprovada pelos relatórios médicos do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), que atestam a necessidade de procedimento cirúrgico invasivo. Tal circunstância ultrapassa largamente o mero aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos da personalidade da criança que, em pleno estágio de desenvolvimento físico e mental, viu-se privada de atividades escolares, submetida a dores intensas e hospitalização, além de carregar as marcas estéticas e psicológicas do evento. A falta de acompanhamento imediato ao hospital pela diretoria da escola, que se limitou a acionar a genitora do menor, agrava a percepção de negligência na prestação do serviço público.

Nesse contexto, rogando máxima vênia ao eminente Relator,
ouso
divergir
para reconhecer a necessidade de
reforma
r
a sentença impugnada para assegurar a justa reparação
pelo dano moral suportado pelo menor apelante
, uma vez que restaram configurados o dano, a conduta omissiva no dever de guarda e o nexo de causalidade, não havendo que se falar em rompimento deste último por ato de terceiro a afastar a responsabilidade civil objetiva do ente municipal apelado.

Com relação ao
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a complexidade da tarefa atribuída ao magistrado de quantificar o montante suficiente para compensar a vítima, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos no ordenamento jurídico. Nesse mister, a definição do valor deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, atendendo à dupla finalidade do instituto: a compensação pelo abalo sofrido (caráter compensatório) e o desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa para o lesado ou impor ônus excessivo ao ente público.

Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme e isonômica, o
Superior Tribunal de Justiça
2
tem adotado preferencialmente o método
bifásico
. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico inicial, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Aplicando-se tal metodologia ao caso vertente, observa-se que a jurisprudência pátria para situações de lesões físicas sofridas por menores sob guarda estatal em ambiente escolar tem arbitrado indenizações que oscilam, em regra, entre R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Ato contínuo, na segunda fase, procede-se ao ajuste desse montante às circunstâncias particulares do caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da reparação e aos vetores do art. 944 do Código Civil. Na hipótese sob exame, pesam em desfavor do ente municipal:
i) a
gravidade da conduta omissiva
no dever de vigilância específica de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade;
ii) o
elevado potencial lesivo
do acidente, que resultou em fratura grave no cotovelo esquerdo (supracondiliana do úmero); iii) e a
necessidade de procedimento cirúrgico invasivo
com fixação por fios de Kirschner, gerando internação e trauma físico emocional significativo ao infante.

Sob esse prisma, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
3
para compensar os danos mor
ais suportados pelo autor
apelante
mostra-se ponderado e adequado às peculiaridades da demanda,
pois
não se afigura insignificante, garantindo o necessário efeito pedagógico-punitivo para que o
m
unicípio
apelado
aprimore seus protocolos de segurança e supervisão escolar, nem se revela exorbitante a ponto de configurar locupletamento ilícito. O valor arbitrado é, portanto, suficiente para oferecer uma satisfação justa ao sofrimento e ao risco vivenciados pela criança, mantendo-se dentro dos parâmetros de equidade recomendados pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para
c
onhe
cer
do recurso de apelação e a ele
dar
provimento
, a fim de reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para: i)
condenar
o Município de Vila Velha ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ); e ii)
inverter
os ônus da sucumbência
, condenando o município apelado ao reembolso de eventuais custas adiantadas pelo autor e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que “Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

3
1. É dever do Estado de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua supervisão. 2. Inegável o dano moral ante a ocorrência de acidente grave causado pela queda de estrutura da quadra de esportes, resultando em fratura exposta e necessidade de procedimento cirúrgico, com longo período de recuperação. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJDF; AC 0701843-26.2024.8.07.0008; Ac. 2032371; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 07/08/2025; Publ. PJe 28/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0019331-97.2019.8.08.0035

APELANTE
:
C.A.N.B.

APELADO
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Aplicação do art. 942 do CPC

(Técnica de julgamento estendido)

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta por
C.A.N.B.
, eis que irresignado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por ele formulados nos autos de ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

A narrativa da exordial, em síntese, é de que o autor, menor de idade, foi empurrado por outra criança durante intervalo escolar, o que resultou na sua queda e consequente
fratura supracondiliana do úmero esquerdo
.

Enquanto o eminente Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, manifesta-se pelo improvimento do recurso, a insigne
Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
propõe o acolhimento da tese autoral para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, sob o fundamento de que houve falha no dever de vigilância.

Pois bem. Após detido exame dos autos, rogando vênia ao entendimento divergente, tenho por acompanhar o judicioso voto de relatoria.

Como bem pontuado pelo eminente Relator, o dever de vigilância do ente público não impõe sua responsabilização automática por qualquer evento danoso; na hipótese, o incidente, embora tenha ocorrido dentro do ambiente escolar, decorreu de interação a princípio comum entre duas crianças em tenra idade que, repentinamente e de forma imprevisível, culminou com o empurrão que ocasionou o dano o qual se pretende reparar. Nessa ótica, assim como conclui o insigne Relator, trata-se de fato de terceiro equiparável ao fortuito externo, afastando-se a responsabilidade civil do Município.

Destarte, sem mais delongas,
acompanho
integralmente
o voto de relatoria
para conhecer do recurso mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ